Tribunal: TJSP
Processo: 1007367-19.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelos da ré e da seguradora denunciada.

A empresa ré, transportadora e pessoa de direito privado prestadora de serviço público, a saber, transporte coletivo de pessoas, responde objetivamente pelos danos sofridos por terceiros na exploração dessa atividade (art.

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelos da ré e da seguradora denunciada.

A empresa ré, transportadora e pessoa de direito privado prestadora de serviço público, a saber, transporte coletivo de pessoas, responde objetivamente pelos danos sofridos por terceiros na exploração dessa atividade (art. 37, § 6o, CF), que estendeu a teoria do risco administrativo às pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Responsabilidade objetiva estendida a terceiros não transportados. Prova testemunhal colidente, que favorece o autor, sendo forçoso concluir pela manutenção da parcial procedência da ação.

Não obstante fundada a ação na culpa do motorista do ônibus da ré, deve a ação ser julgada sob o âmbito da responsabilidade objetiva em relação à empresa de transporte público.

Não é óbice ao recebimento de pensão mensal vitalícia o fato de autor já ser aposentado na época do acidente. Nos termos do art. 950, caput, do CC, faz jus à pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou. Reforma da sentença, de ofício, quanto à possibilidade de se postular o pagamento das pensões de uma só vez, afastando-a nesse aspecto, por ausência de pedido na inicial.

O pedido condenatório para custear "eventuais cirurgias, caso precise...", deve ser interpretado durante a vida do autor, porque não houve limitação temporal nesse pedido. Manutenção da condenação da ré no pagamento dessas verbas, mediante prova da prescrição médica e do respectivo desembolso, após a propositura da ação, relacionados às lesões que sofreu no acidente aqui narrado, a serem apurados em liquidação, e outras intervenções médicas necessárias que custear, a serem apuradas também em liquidação até o final da vida do autor.

Manutenção da indenização por danos morais. Danos morais e danos estéticos que não se confundem. Havendo cobertura no contrato de seguro para danos corporais, é mantida a condenação da seguradora litisdenunciada no pagamento da indenização por danos estéticos. Havendo, também, estipulação em favor de terceiros, possível a cobrança da indenização diretamente pelo autor em relação à seguradora.

Ausência de interesse recursal da seguradora em relação à (a) a concessão dos benefícios da assistência judiciária, porque lhe foram concedidos na sentença; (b) limitação de sua condenação ao contrato de seguro, porque isso já constou da r. sentença e (c) sua condenação no pagamento de verbas da sucumbência ao não opor resistência ao pedido, porque tal condenação não constou da r. sentença.

Apelação da seguradora conhecida em parte e não provida.
Apelação da ré parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000474235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007367-19.2014.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e
VIAÇÃO JUNDIAIENSE LTDA, é apelado ADALBERTO ALCIDES PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria deram provimento em parte ao
recurso da ré. Conheceram em parte do recurso da seguradora e não deram provimento.
Vencido o 2o Juiz, que dava provimento ao recurso da requerida-denunciante e não
conhece do recurso da denunciada e declara."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente), FLAVIO ABRAMOVICI, GILSON DELGADO MIRANDA
E MELO BUENO.
São Paulo, 22 de junho de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1007367-19.2014.8.26.0309
Apelantes: Viação Jundiaiense Ltda e Nobre Seguradora do Brasil (em liquidação
extrajudicial)
Apelado: Adalberto Alcides Pereira
Comarca de Jundiaí - 6a Vara Cível
Juiz: Dirceu Brisolla Geraldini

Voto no 22680
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e
materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial
procedência. Apelos da ré e da seguradora denunciada.
A empresa ré, transportadora e pessoa de direito privado
prestadora de serviço público, a saber, transporte coletivo de
pessoas, responde objetivamente pelos danos sofridos por
terceiros na exploração dessa atividade (art. 37, § 6o, CF), que
estendeu a teoria do risco administrativo às pessoas de direito
privado prestadoras de serviços públicos. Responsabilidade
objetiva estendida a terceiros não transportados. Prova
testemunhal colidente, que favorece o autor, sendo forçoso
concluir pela manutenção da parcial procedência da ação.
Não obstante fundada a ação na culpa do motorista do ônibus
da ré, deve a ação ser julgada sob o âmbito da responsabilidade
objetiva em relação à empresa de transporte público.
Não é óbice ao recebimento de pensão mensal vitalícia o fato
de autor já ser aposentado na época do acidente. Nos termos do
art. 950, caput, do CC, faz jus à pensão correspondente à
importância do trabalho para que se inabilitou. Reforma da
sentença, de ofício, quanto à possibilidade de se postular o
pagamento das pensões de uma só vez, afastando-a nesse
aspecto, por ausência de pedido na inicial.
O pedido condenatório para custear “eventuais cirurgias, caso
precise...”, deve ser interpretado durante a vida do autor,
porque
não
houve
limitação
temporal
nesse
pedido.
Manutenção da condenação da ré no pagamento dessas verbas,
mediante prova da prescrição médica e do respectivo
desembolso, após a propositura da ação, relacionados às lesões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que sofreu no acidente aqui narrado, a serem apurados em
liquidação, e outras intervenções médicas necessárias que
custear, a serem apuradas também em liquidação até o final da
vida do autor.
Manutenção da indenização por danos morais. Danos morais e
danos estéticos que não se confundem. Havendo cobertura no
contrato de seguro para danos corporais, é mantida a
condenação da seguradora litisdenunciada no pagamento da
indenização por danos estéticos. Havendo, também, estipulação
em favor de terceiros, possível a cobrança da indenização
diretamente pelo autor em relação à seguradora.
Ausência de interesse recursal da seguradora em relação à (a) a
concessão dos benefícios da assistência judiciária, porque lhe
foram concedidos na sentença; (b) limitação de sua condenação
ao contrato de seguro, porque isso já constou da r. sentença e
(c) sua condenação no pagamento de verbas da sucumbência ao
não opor resistência ao pedido, porque tal condenação não
constou da r. sentença.
Apelação da seguradora conhecida em parte e não provida.
Apelação da ré parcialmente provida.
A r. sentença proferida à f. 529/537, integrada no
julgamento dos embargos de declaração (f. 555/556), destes autos de
ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de
trânsito, movida por ADALBERTO ALCIDES PEREIRA, em relação a
VIAÇÃO JUNDIAIENSE LTDA, com denunciação da lide a NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL, julgou parcialmente procedente o pedido,
condenando a ré no pagamento de (a) R$3.700,00 relativo ao conserto
da motocicleta, com correção monetária desde o orçamento e juros de
mora de 1% ao mês a partir do acidente, (b) valores gastos com médicos
e tratamentos após a propositura da ação, desde que comprovada a
prescrição médica e o respectivo pagamento, até o final da vida do autor,
a ser apurado em liquidação de sentença; (c) pensão mensal vitalícia no
importe de 75% de um salário mínimo, que poderá ser exigida de uma só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vez; (d) R$50.000,00 a título de danos morais e (e) R$70.000,00 a título
de danos estéticos, essas duas últimas indenizações com correção
monetária desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do
acidente. Foi determinada a dedução de quantia eventualmente recebida
a título de indenização do seguro obrigatório. Considerando maior a
sucumbência da ré, foi ela condenada por inteiro no pagamento das
custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em
15% do valor da condenação. A sentença, também, julgou procedente a
denunciação da lide, condenando a seguradora no pagamento de todas
as verbas a que a ré foi condenada a pagar, com observância dos limites
do contrato de seguro. Foram concedidos à denunciada, na sentença, os
benefícios da assistência judiciária.
Apelaram a denunciada e a ré.
A seguradora (f. 558/596) sustentou, preliminarmente, que
faz jus à concessão dos benefícios da assistência judiciária. No mérito,
alegou que: (a) sua condenação deve obedecer os limites da apólice, que
prevê cobertura, apenas, para danos materiais, danos corporais e danos
morais; (b) não responde de forma solidária com a ré, mas apenas
procederá ao reembolso do que ela despender; (c) o acidente narrado na
inicial ocorreu por culpa exclusiva da vítima, não tendo o motorista do
ônibus agido com imprudência, negligência ou imperícia, o que afasta a
cobertura securitária; (d) não opôs resistência ao pedido, não podendo
ser condenada nas verbas de sucumbência: (e) a indenização por danos
morais merece ser reduzida; (f) não há prova dos danos emergentes e da
necessidade do pagamento de pensão mensal; (g) não há previsão
contratual de cobertura para danos estéticos.
A ré (f. 597/608), por sua vez, sustentou que: (a) a
sentença é ultra petita, pois na inicial foi postulado o pagamento das
verbas com medicamentos e tratamentos médicos que não fossem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobertas pelo SUS, apurados até a liquidação, mas foi acolhido esse
pedido de forma vitalícia, sem a ressalva, ainda, a respeito da cobertura
pelo SUS; (b) o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, ou ao
menos concorrente, porque ele tentou realizar ultrapassagem do ônibus
quando este convergia à esquerda; (d) a perícia afirmou que o autor não
precisará de novos tratamentos médicos; (e) não há que se falar em
pensão mensal vitalícia, pois o autor é aposentado; (f) o valor da
indenização por danos morais merece ser reduzido; (g) os juros de mora
devem incidir apenas a partir do arbitramento da indenização; (h) os
danos estéticos se confundem com os danos morais; (i) não há como se
calcular os honorários advocatícios sobre os valores da pensão mensal.
As apelações, preparada a da ré (f. 609) e não preparada
a da denunciada por ser ela beneficiária da assistência judiciária, foram
contra-arrazoadas pelo autor (f. 610/614).
É o relatório.
A decisão que acolheu em parte os embargos de
declaração foi disponibilizada no DJE em 12/11/2018, considerando-se
publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 557); as apelações,
protocoladas em 27/11/2018 e em 05/12/2018, são tempestivas.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo-as
nesta instância em ambos os efeitos.
É incontroversa nos autos, estando, ademais, comprovada
documentalmente, a ocorrência do acidente de trânsito, no dia
25/04/2014, por volta das 13h30, envolvendo a motocicleta pilotada pelo
autor e o ônibus de propriedade da ré, narrando os boletins de ocorrência
que: (a) o ônibus trafegava pela Av. Dr. Cavalcanti, sentido bairro-centro
e, no cruzamento com a Av. José do Patrocínio, convergiu à esquerda
para ingressar nessa via, sinalizando essa manobra; (b) o motorista do
ônibus relatou que avistou a motocicleta vindo ao longe, no mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido, ultrapassando outros veículos em zigue-zague; (c) no momento
da conversão, a moto colidiu na lateral dianteira esquerda do ônibus; (d)
o motociclista afirmou que seguia pela Av. Cavalcanti, sentido bairro-
centro e, no cruzamento com a Av. José do Patrocínio, o coletivo virou à
esquerda para entrar nessa via e o atingiu, caindo com a motocicleta no
chão (f. 27/32, 33/36).
Alegou o autor, na inicial, que o motorista sinalizou com a
seta e convergiu à esquerda, mas não viu a motocicleta que vinha, em
sua mão de direção, na faixa ao lado, causando a colisão desta na lateral
dianteira esquerda do ônibus.
Em sua defesa, a ré afirmou que, quando o ônibus
sinalizou e iniciou a conversão à esquerda, a motocicleta surgiu de
inopino tentando ultrapassar o coletivo, acabando por interceptá-lo.
Esclareceu, ainda, que na via onde estavam há três faixas, e que o
ônibus estava na faixa da esquerda, própria para os veículos que iriam
ingressar na Av. José do Patrocínio, tendo a motocicleta se aproveitado
do inexistência de veículos estacionados junto ao meio fio para tentar
ultrapassar o coletivo. Juntou fotografias (f. 140/141).
Foi produzida prova oral.
Francisco Oliveira Barros, testemunha arrolada pelo autor,
narrou que: (a) conheceu o autor no dia dos fatos; (b) o ônibus vinha na
faixa do meio e o motociclista na faixa ao lado; (c) o ônibus fez a curva e
pegou a motocicleta, passando em cima da mão do autor; (d) ambos
vinham lado a lado; (e) avistou perfeitamente o acidente de uma
escadinha existente no local onde trabalha; (f) não viu nenhum carro que
tivesse saído antes da moto ou do ônibus; (g) a moto ia seguir reto e o
ônibus virou à esquerda; (h) não sabe se o ônibus saiu antes da moto; (i)
o autor procurou o depoente, em seu trabalho, solicitando que
comparecesse à audiência para prestar depoimento (f. 487).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Roberto Paulo Viveiros, testemunha arrolada pelo autor,
contou que: (a) conheceu o autor no dia do acidente; (b) não presenciou
o acidente, mas percebeu que logo que o ônibus passou as pessoas
começaram a falar que um motoqueiro havia sido derrubado; (c) não
sabe dizer se os dois veículos estavam parados no farol antes do
acidente; (d) há três faixas de rolamento naquela via; (e) a moto estava
na faixa da esquerda e o ônibus estava na faixa do meio; (f) acredita que
o ônibus estava virando, porque acabou “pegando” o motoqueiro; (g)
estava do lado direito, num bar, e não viu o acidente porque o ônibus
encobria a moto (f. 488).
Lúcia Elisa Francisco, testemunha arrolada pela ré, relatou
que: (a) estava no ônibus como passageira, sentada do lado esquerdo do
ônibus; (b) o ônibus estava parado no semáforo e assim que o semáforo
abriu e o ônibus saiu e foi virando para a esquerda, viu a moto passar do
lado esquerdo, entrando com tudo; (c) o ônibus estava na faixa da
esquerda e acredita que tinha espaço suficiente para o ônibus fazer a
curva; (d) a moto surgiu repentinamente do lado esquerdo do ônibus; (e)
a moto entrou atrás da roda da frente do ônibus.
Sobreveio, então, a sentença ora apelada.
Insta salientar que o veículo de propriedade da ré,
envolvido no acidente narrado nestes autos, é utilizado na prestação de
serviço público de transporte de passageiros.
O saudoso Hely Lopes Meirelles já ensinava que o
transporte coletivo se qualifica como serviço público, mesmo quando
executado por particular mediante permissão da Administração:
"A permissão, por sua natureza precária, presta-se à execução de
serviços ou atividades transitórias, ou mesmo permanentes, mas que
exijam frequentes modificações para acompanhar a evolução da
técnica ou as variações do interesse público, tais como o transporte
coletivo, o abastecimento da população e demais atividades cometidas
a particulares, mas dependentes do controle estatal" (in “Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Administrativo Brasileiro”, 10a edição, 1984, p. 334).
E, sobre a teoria do risco administrativo, lembrava que:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros... Para obter a
indenização, basta que o lesado acione a Fazenda Pública e demonstre
o nexo causal entre o fato lesivo (comissivo ou omissivo) e o dano,
bem como o seu montante. Comprovados esses dois elementos, surge
naturalmente a obrigação de indenizar. Para eximir-se dessa obrigação
incumbirá à Fazenda Pública comprovar que a vítima concorreu com
culpa ou dolo para o evento danoso. Enquanto não evidenciar a
culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da
Administração. Se total a culpa da vítima, fica excluída a
responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o quantum
da indenização" (op. cit., p.559; ver nesse sentido também a
lição de Diógenes Gasparini, in “Direito Administrativo”,
Saraiva, 3a ed., 1993, pg. 621/622 e 633).
O Pleno da Suprema Corte, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 591874, relatado pelo Min. Ricardo Lewandowski,
estabeleceu que a responsabilidade objetiva da empresa prestadora de
serviço público se estende ao terceiro não usuário do serviço público por
ela prestado (RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal
Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237
DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-10 PP-01820) .
Prevalece,
portanto,
a
partir
desse
julgamento,
o
entendimento de que a responsabilidade objetiva do prestador de
serviços de transporte público se aplica também nos casos de danos
provocados no exercício desse serviço aos não usuários dos serviços de
transporte público por ela prestados.
Por consequência, a vítima do acidente não tem o ônus de
provar a culpa do condutor do ônibus pertencente à ré pelo acidente.
É a ré que tem o ônus de provar os fatos excludentes de
sua responsabilidade, no presente caso, a culpa exclusiva da vítima pelo
acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insta salientar que, não obstante fundada a ação na culpa
do motorista do ônibus da ré, deve a ação ser julgada sob o âmbito da
responsabilidade objetiva em relação à empresa de transporte público.
A pretensão da parte de que se aplique esta ou aquela
legislação não vincula o julgador, que deve se atentar para os fatos e os
fundamentos jurídicos do pedido, não se confundindo estes com os
fundamentos legais invocados na petição inicial.
Nesse sentido, merecem ser colacionados os seguintes
precedentes mencionados por Theotônio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco Naves da Fonseca:
“Não se confunde 'fundamento jurídico' com 'fundamento legal', sendo
aquele imprescindível e este dispensável, em respeito ao jura novit
curia (o juiz conhece o direito)” (STJ-1a T., REsp 477.415, Min. José
Delgado, j. 8.4.03, DJU 9.6.03). No mesmo sentido: RT 696/158, JTA
120/277, maioria.” “A invocação desta ou daquela regra jurídica é
argumento, e não razão da pretensão. A decisão deve responder às
razões das pretensões, porque transformadas em questões, mas não
necessariamente à argumentação das partes. Jura novit curia (STJ-4a
T., Ag 5.540-AgRg, Min. Athos Carneiro, j. 18.12.90, DJU 11.3.91)”
“O nosso direito prestigiou os princípios do jura novit curia e do da
mihi factum, dado tibi jus. Isso significa que a qualificação jurídica
dada aos fatos narrados pelo autor não é essencial para o sucesso da
ação. Tanto que o juiz pode conferir aos fatos qualificação jurídica
diversa da atribuída pelo autor” (RSTJ 111/139). No mesmo sentido:
RSTJ 140/587, RT 830/192)”.
“Dados os fatos da causa, ao juiz cabe dizer o direito; e não implica
julgamento extra petita indicar o julgador, ao acolher o pedido,
fundamento legal diverso do mencionado na inicial” (STJ-4a T., Ag.
8.016-AgRg, Min. Fontes de Alencar, j. 9.4.91, DJU 27.5.91).” (in
“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”,
verbetes 8b, 10 e 11 ao art. 282, Saraiva, 42o ed., 2010, pg. 393, 394).
Nesse sentido, esta C. 35a Câmara de Direito Privado
assim
já
decidiu
nos
Embargos
Infringentes
n.
0004243-04.2012.8.26.0604/50000, de relatoria do eminente Des. Gilson
Delgado Miranda, julgado em 1o/02/2016.
Colaciono, a seguir, trecho desse acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Em primeiro lugar, como se sabe, “não há falar em julgamento 'extra
petita' quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da
pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa
da requerida, respeitando o princípio da congruência. Ademais, os
pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma
interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se
esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo
porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente
formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos
'da mihi factum dabo tibi ius' (dá-me os fatos que te darei o direito) e
'iura novit curia' (o juiz é quem conhece o direito)” (STJ, AgRg no
REsp n. 1.385.134-RN, 3a Turma, j. 19-03-2015, rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva). Vale dizer: “ao magistrado é facultado aplicar o
direito em conformidade com seu livre convencimento, utilizando-se
dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto, não estando
adstrito aos fundamentos jurídicos esposados por qualquer das partes.
É a concretização dos brocardos latinos 'da mihi factum et dabo tibi
jus' e 'jura novit cura'” (STJ, AgRg no REsp n. 1.495.583-DF, 2a
Turma, j. 03-02-2015, rel. Min. Humberto Martins). No caso vertente,
não obstante o embargado tenha narrado a conduta culposa do
preposto da embargante e fundamentado sua pretensão na
responsabilidade civil subjetiva, a Turma Julgadora não estava adstrita
à tese suscitada, especialmente considerando que não extrapolou os
limites objetivos da lide nem concedeu tutela diversa da pretendida.
Não há que se falar, portanto, em julgamento extra ou ultra petita”.
Não se olvida que o art. 33 do CTB dispõe que, nas
intersecções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar
ultrapassagem. Esse dispositivo veda, portanto, a ultrapassagem de
veículo nos cruzamentos e suas proximidades.
E essa foi a tese que a ré buscou demonstrar nestes autos,
alegando que o ônibus já estava na faixa da esquerda quando iniciou à
conversão, tendo a moto surgido de repente ao seu lado. Nesse sentido
foi o depoimento da testemunha arrolada pela empresa ré.
A testemunha Roberto Paulo Viveiros, arrolada pelo autor,
embora tenha afirmado que o ônibus vinha pela faixa central e a moto
pela faixa da esquerda, estava do outro lado da rua e só percebeu o
acidente após sua ocorrência. É de se concluir, portanto, que ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presumiu as posições dos veículos antes da colisão.
Todavia, a testemunha Francisco Oliveira Barros, arrolada
pelo autor, que presenciou o acidente desde quando os veículos estavam
parados no semáforo, afirmou que o ônibus estava na faixa central de
rolamento e que a motocicleta trafegava pela faixa da esquerda.
Tem-se, portanto, que os depoimentos são colidentes entre
si.
Considerando a incidência da responsabilidade objetiva da
ré, a ela incumbindo a prova de eventual excludente de sua
responsabilidade, a colidência de provas favorece ao autor, sendo
forçoso concluir que o ônibus da ré trafegava pela faixa central e, ao
convergir à esquerda, provocou a colisão com a motocicleta, que
trafegava normalmente pela faixa da esquerda, em via de mão única com
três faixas de rolamento.
Quanto às verbas indenizatórias acolhidas na sentença, as
apelações comportam parcial provimento.
Segundo o laudo médico, o autor sofreu:
“fratura complexa da mão direita (...) com dano funcional e anatômico
permanente caracterizado por amputação traumática do 2o, 3o e 4o
quirodáctilo, atrofia, perda de extensão do polegar com grave
repercussão na função da mão direita. (...) Tendo obtido êxito com a
intervenção cirúrgica realizada e com o tratamento de reabilitação a
que foi submetido, não há programação de novos tratamentos de
ordem ortopédica ou da área de plástica e as lesões estão consolidadas.
(...) O dano funcional permanente (...) tendo em conta a globalidade
das sequelas resultantes, de acordo com a tabela SUSEP, dano
indenizável de 52,5%, tendo como referência a invalidez parcial
incompleta de repercussão intensa (75%) da perda do uso da mão
direita. As sequelas que deram origem ao déficit funcional (...) são
compatíveis com exercício de atividade profissional com necessidade
de esforços suplementares. O dano estético (...), de grau máximo,
considerando uma escala de 1 a 7 = 6/7. Há prejuízo na esfera
atividade de vida diária e lazer” (f. 423/432).
O autor já era aposentado por tempo de contribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desde fevereiro de 2000 (f. 21), mas trabalhava como montador desde
2007, com registro em carteira, e recebeu, no período de janeiro a maio
de 2014, o salário mensal bruto de R$1.939,29 (f. 20, 22/26).
Considerando a conclusão do laudo médico pericial, de
que o autor ficou com sequela permanente com redução de sua
capacidade laborativa, é cabível a manutenção da sentença quanto ao
pagamento de pensão mensal vitalícia, como postulado na inicial.
Há prova nos autos de que o autor exercia atividade
laborativa à época do acidente e, ainda que não trabalhasse, em razão
de ser aposentado, ainda assim faria jus ao recebimento da pensão
mensal vitalícia.
O art. 950 do Código Civil estabelece que: “Se da ofensa
resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se
lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização (...) incluirá pensão correspondente
à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.
Nos “Comentários ao Novo Código Civil”, Carlos Alberto
Menezes Direito e Sérgio Cavalieri Filho, ao discorrerem sobre esse
artigo, lecionam que:
“(...) O dispositivo cuida do impedimento ou da redução da
capacidade de trabalho. Não se está cuidando especificamente do dano
estético puro, coberto pelo artigo 949, mas, sim, da repercussão
econômica da ofensa à saúde. A pensão será devida somente se houver
o impedimento ou a diminuição da capacidade de trabalho. Se assim
não for, o dispositivo não tem aplicação. O mesmo vale para o
ofendido que já estiver fora do mercado de trabalho por algum tipo de
inabilitação. Mas, não todo aposentado, somente aquele que assim
estiver por motivo de doença. Quem se aposentou, mas ainda pode
exercer alguma atividade remunerada, preenche os requisitos para
pedir a pensão a que se refere o dispositivo. Seria um contra senso não
admitir que a pensão fosse possível em tal situação”. (op. cit.,
Forense, 2a ed., 2007, pg. 463).
O valor da pensão mensal deveria ter sido calculado sobre
o salário que o autor recebia à época do acidente, que era superior ao de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
um salário mínimo, segundo os holerites que juntou aos autos.
Entretanto, o autor não se insurgiu em relação à sentença,
razão pela qual o valor da pensão não poderá ser majorado neste
julgamento.
Por outro lado, a sentença fixou a pensão mensal em 75%
de um salário mínimo, mas o laudo pericial concluiu que a perda
patrimonial física do autor foi de 52,5%, percentual esse que deveria ter
sido aplicado.
De qualquer forma, se fosse aplicado o percentual de
52,5% sobre o valor do salário que o autor efetivamente recebia (52,5%
de R$1.919,97), o valor da pensão mensal seria superior ao fixado na
sentença ora apelada (75% sobre R$724,00: salário mínimo da época do
acidente), sendo este mantido, portanto.
Nesse particular, verifica-se que a sentença decidiu de
forma extra petita, ao estabelecer que as pensões poderão ser exigidas
de uma só vez, diante da ausência de pedido, nesse aspecto, na inicial.
Ora, é nula a sentença no que extrapolou o pedido inicial,
ficando afastada neste julgamento a possibilidade de que se postule o
pagamento das pensões mensais de uma só vez.
Observa-se, ainda, que a sentença foi omissa quanto à
forma de pagamento e de reajuste da pensão mensal, omissão que é
suprida neste julgamento, por se tratar a incidência de correção
monetária e dos juros de mora de matérias de ordem pública, que podem
ser conhecidas inclusive de ofício.
A primeira pensão mensal teve seu vencimento no 5o dia
útil do mês seguinte ao do acidente, devendo ser paga de forma
proporcional aos 05 dias do mês de abril que o autor deixou de trabalhar,
considerando que o acidente ocorreu no dia 25/04/2014; as seguintes
têm seu vencimento nos 5os dias úteis de cada mês.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As pensões já vencidas serão pagas de uma só vez, com
correção monetária e juros de mora desde os seus respectivos
vencimentos.
As vincendas deverão ser pagas em seus vencimentos,
com incidência de juros de mora desde então, em caso de
inadimplemento.
O valor da pensão deve ser reajustado periodicamente de
acordo com a variação do salário mínimo, nos termos do entendimento
do E. STJ:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE
TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ESTABELECIMENTO
DE INDEXADOR DE REAJUSTE BASEADO EM SALÁRIO
MÍNIMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. I O decisum e os embargos declaratórios não
padecem de contradição nos termos em que redigidos, uma vez que
tornado líquido o valor do pensionamento mensal (determinado este
em salários mínimos pelo Juízo de 1o grau), o atrelamento do reajuste
de tal valor ao mesmo índice que alterar o quantum do salário mínimo,
em 2o grau, não incide em qualquer tipo de erro. (...) (REsp
794.441/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, j. 13/02/2007).
É mantida a sentença, também, quanto à condenação no
valor necessário para os reparos na motocicleta, R$3.700,00, conforme
orçamento que instruiu a inicial (f. 41/42).
Quanto aos gastos com medicamentos e tratamentos
médicos, tem-se da inicial que o autor sustentou que a ré deve ressarci-lo
“de todos os desembolsos com remédios (...) além do pagamento de eventuais cirurgias,
caso precise e não seja arcado pelo SUS, apurados em liquidação” (f. 06).
Ao contrário do que sustentou a ré, em sua apelação, o
pedido de ressarcimento “de eventuais cirurgias, caso precise”, deve ser
entendido enquanto o autor viver, porque não houve, nesse pedido,
limitação temporal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto a ser custeado pelo SUS, todavia, não era
necessária a ressalva na sentença, pois foi ela clara no sentido de que
somente serão reembolsados os valores comprovados por prévia
prescrição médica e o respectivo pagamento.
Nesse quadro, é mantida a condenação da ré no
pagamento dos valores com medicamentos e tratamentos médicos que
autor eventualmente despendeu, após a propositura da ação,
relacionados às lesões que sofreu no acidente aqui narrado, a serem
apurados em liquidação e de outras intervenções médicas necessárias
que custear, a serem apuradas também em liquidação, até o final de sua
vida. Os danos morais, fixados em R$50.000,00, não
comportam redução.
O autor foi vítima de grave acidente, no qual perdeu três
dedos, ficou por um ano frequentando hospitais, ambulatórios e serviços
de cirurgia plástica e ortopedia (laudo pericial
f. 430) e, após a
consolidação das lesões, permaneceu com 52,5% de redução em seu
patrimônio físico.
Tais circunstâncias, ao contrário do que sustentam as
apelantes, autorizam a fixação da indenização por danos morais no valor
arbitrado na r. sentença.
A perda de três dedos de uma das mãos teve o condão de
causar no autor danos estéticos, quebrando sua harmonia corporal.
Ademais, sem razão a ré ao sustentar que os danos
estéticos se confundem com os danos morais e não poderiam receber
indenização independente.
Isso porque, os danos morais têm origem no abalo
emocional, na dor decorrente das lesões sofridas no acidente e no
tratamento médico hospitalar a que se submeteu o autor, além d a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidade do afastamento das atividades diárias no período da
convalescença, e os danos estéticos, por sua vez, resultam da
deformidade física gerada pela lesão sofrida no acidente.
Nesse sentido, aliás, já decidiu este Tribunal:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de reparação de danos. Sentença
de parcial procedência. (...) Sofrimento físico suportado pela autora
enseja reparação por danos morais. Cicatriz no rosto justifica a
reparação por danos estéticos. Indenizações por danos morais e danos
estéticos não se confundem, uma vez que, no caso concreto, a primeira
decorre do sofrimento físico da autora, enquanto que a segunda
decorre da existência de marca em seu rosto. (...) (Apelação Cível
1000586-22.2018.8.26.0347; Rel.: Carlos Dias Motta; 29a Câmara de
Direito Privado; j. em 04/02/2014; registrado em 30/09/2019)
APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO. (...) INDENIZAÇÃO.
DANO MORAL E ESTÉTICO. ADMISSIBILIDADE. As pretensões
versam sobre realidades distintas e, por isso, não se confundem.
Diversidade de títulos. A repercussão moralmente danosa não absorve
o dano estético. As queimaduras no corpo da autora provocadas pelo
bisturi elétrico determinam a repercussão danosa a ser ressarcida.
Cabimento da cumulação entre dano moral e dano estético, que está
dissociada daquele, porquanto resulta das deformidades físicas
deixadas na estrutura corporal da vítima. O dano moral deriva da
aptidão e potencial do fato para determinar o sofrimento psicológico,
considerando que o abalo de ordem emocional acompanhará a vítima
ao longo da vida pela memória do acidente. Dano moral considera a
gravidade do acidente. Vítima que experimenta sentimento de repulsa
e vergonha diante da extensão das sequelas das lesões. (...) (Apelação
Cível 1001289-91.2015.8.26.0238; Rel.: José Maria Câmara Junior; 8a
Câmara de Direito Público; j. em 26/06/2019; registrado em
28/06/2019).
Ao contrário do que alegou a seguradora denunciada, não
há que se falar em afastamento de sua obrigação no pagamento da
indenização por danos estéticos.
O contrato de seguro celebrado com a ré denunciante
previu a cobertura para danos corporais (f. 212). Considerando que os
danos estéticos são consequência dos danos corporais que o autor
sofreu no acidente, é mantida a condenação da denunciada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento, também, de tal indenização.
Os juros de mora de 1% ao mês sobre os valores das
indenizações por danos morais e estéticos fluem desde a data do
acidente, nos termos do disposto na Súmula 54, do STJ, não a partir do
arbitramento, como alegou a ré apelante.
Sem razão a seguradora ao sustentar que não responde
de forma solidária para com a ré.
Isso porque, contendo o seguro estipulação em favor de
terceiros, estes, como beneficiários dessa estipulação, porem cobrar
diretamente da seguradora do responsável pelo ato ilícito a verba
indenizatória securitária que lhes é devida.
Exigir que a vítima do ato ilícito só possa cobrar a
indenização do causador ou do responsável civilmente por esse ato e
este, após ter pago essa verba àquela, cobrá-la de sua seguradora,
deixa, nos casos em que o segurado, causador ou responsável pelo
ilícito, não tenha patrimônio suficiente para satisfazer a indenização
devida, a vítima à míngua.
Por isso, a jurisprudência do E. STJ se firmou no sentido
de permitir à vítima postular o pagamento da indenização diretamente à
seguradora do responsável pelo ato ilícito, nos termos da Súmula 537
(Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou
contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o
segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na
apólice).
Portanto, em cumprimento do julgado, poderá o autor
cobrar a indenização diretamente da seguradora denunciada, se assim o
desejar.
A seguradora denunciada não possui interesse recursal
para postular: (a) a concessão dos benefícios da assistência judiciária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque lhe foram concedidos na sentença; (b) a limitação de sua
condenação às verbas e valores previstos no contrato de seguro, porque
tal limitação já constou da r. sentença e (c) o afastamento de sua
condenação no pagamento de verbas sucumbenciais porque tal
condenação não constou da r. sentença.
Por tais motivos, conheço em parte do recurso da
seguradora e, na parte conhecida, lhe nego provimento, acolhendo em
parte o recurso da ré para afastar a sentença no que decidiu além do
pedido, apenas em relação à possibilidade de se postular o pagamento
das pensões de uma só vez. De ofício, é estabelecida a forma de
pagamento e de reajuste da pensão mensal.
Comungo do entendimento de que é possível a fixação de
honorários recursais sucumbenciais (art. 85, § 1o, do CPC) e não apenas
a majoração daqueles fixados em sentença (art. 85, § 11o).
Todavia, recentemente, com sua nova composição, tem
prevalecido nesta Câmara que só é cabível a majoração dos honorários
fixados na r. sentença em sede recursal, e isso quando o recurso for
desprovido ou não conhecido.
Diante dessa nova posição dominante nesta Câmara,
passo a segui-la, com a ressalva de meu entendimento.
Como o recurso da ré foi provido em pequena parte e a
seguradora não foi condenada a pagar honorários sucumbenciais a uma
das partes na r. sentença, não é cabível, neste caso, a majoração dos
honorários sucumbenciais, que ficam mantidos conforme determinados
na sentença apelada.
Por tais motivos, conheço em parte da apelação da
seguradora denunciada e, na parte conhecida, lhe nego provimento, e
acolho em parte o recurso da ré.
Morais Pucci

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes: Nobre Seguradora do Brasil S/A. (em liquidação extrajudicial) e Viação
Judiaiense Ltda.
Apelado: Adalberto Alcides Pereira
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25749
O Autor alega, na petição inicial, que ocorreu o acidente de
trânsito em 25 de abril de 2014 quando trafegava com a motocicleta “Honda CG” (placa
EWI-0242) na Avenida Doutor Cavalcanti pela faixa de rolamento da esquerda na altura
do cruzamento com a Avenida José do Patrocínio, que o ônibus “VW Induscar” (placas
EGK-9834, de propriedade da Requerida-Denunciante) trafegava na faixa de rolamento
central e no fluxo concomitante ao Autor, que o condutor do ônibus “deu seta e
converteu à esquerda, porém, não viu a motocicleta do autor”, que ocorreu a colisão da
lateral dianteira esquerda do ônibus contra a motocicleta do Autor e que houve a queda
da motocicleta em decorrência da colisão e o esmagamento da mão direita do Autor
pelo pneu do ônibus, com o decepamento de três dedos.
Acrescenta que o condutor do ônibus deu causa ao acidente (não
se atentou ao fluxo da faixa de rolamento da esquerda antes de realizar a manobra na
altura do cruzamento o que gerou a colisão contra a motocicleta), que presente a
responsabilidade da Requerida-Denunciante e pede a condenação ao pagamento de
indenização por danos materiais (custeio dos reparos na motocicleta e de “todas as
despesas com tratamento médico, relativo a remédios, cirurgia e outros similares”), por
danos morais, por lucros cessantes (pensão por perda da capacidade laborativa) e por
danos estéticos.
A Requerida-Denunciante reconhece, na contestação de
fls.116/126, que ocorreu o acidente de trânsito, mas sustenta que a Avenida Doutor
Cavalcanti é via dotada de três faixas de rolamento naquele trecho (a faixa da direta,
para conversões à direita; a faixa central para seguir o fluxo adiante no cruzamento; e a
faixa da esquerda, para conversões à esquerda) e que o ônibus trafegava pela faixa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rolamento da esquerda (e não pela faixa central, conforme sustentado pelo Autor).
Acrescenta que a avenida também possui espaço adicional
asfaltado na borda da faixa da esquerda destinado ao estacionamento de veículos (em
que é proibido o tráfego), que no momento do acidente não havia veículo estacionado
no espaço adicional na borda da faixa da esquerda, que o Autor trafegava com a
motocicleta em alta velocidade e efetuou manobra imprudente com o intuito de
ultrapassar o ônibus na altura do cruzamento e utilizou o vão livre da borda lateral da
pista da esquerda para praticar a manobra abrupta, que a colisão decorreu da conduta do
Autor (excesso de velocidade, tentativa de ultrapassagem na altura de cruzamento e
tráfego indevido pela borda da pista), que inexiste o dever de indenizar e pede a
denunciação da lide contra a empresa “Nobre Seguradora do Brasil S/A.”.
Deferida a instauração da lide secundária (fls.148) e, citada
(fls.155), a Denunciada sustenta, na contestação de fls.156/189, que necessário observar
os limites de cobertura securitária do contrato celebrado com a Requerida-Denunciante,
que ausente o nexo causal entre a lesão física sofrida pelo Autor e a atuação do condutor
do ônibus, que “o acidente noticiado foi causado por culpa exclusiva da vítima, pois o
próprio autor interceptou a trajetória do ônibus, dando causa ao acidente” e que inexiste
o dever de indenizar.
Em réplica (fls.145/147 e 241/243), o Autor alegou que “a
responsabilidade civil está devidamente comprovada, sendo inverídica a versão dada
pela ré, de que o motociclista [Autor] vinha em alta velocidade e teria tentado
ultrapassar o ônibus” e que permanece o dever de indenizar.
Concluída a necessária digressão, passo a apreciar os pedidos.
Os três elementos da ação (partes, pedido e causa de pedir) são
delimitados na petição inicial
e a controvérsia instaurada se exaure naqueles
elementos, porque incumbe à defesa impugnar apenas a pretensão deduzida na inicial e
porque a decisão de mérito é correlata àquelas alegações, nos termos dos artigos 319,
336 e 492, todos do Código de Processo Civil.
O Autor funda o pedido indenizatório na alegação da
responsabilidade civil extracontratual, e inexiste alegação acerca da pretensa atuação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irregular da Requerida-Denunciante em relação à concessão (ou permissão) de serviço
público tanto que a Requerida-Denunciante limitou-se a sustentar, na defesa, a
inexistência daquela responsabilidade civil.
Ademais,
o
Autor
e
a
Requerida-Denunciante
sequer
mencionam (na inicial e na contestação) a responsabilidade oriunda do disposto no
artigo 37, parágrafo sexto, da Constituição Federal (“As pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”).
Por consequência, aprecio, agora, a existência (ou não) do dever
de indenizar no âmbito da responsabilidade civil extracontratual e incumbe ao Autor
comprovar o fato constitutivo do direito e à Requerida-Denunciante o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo (artigo 373 do Código de Processo Civil).
Inconteste a ocorrência do acidente de trânsito, mas as partes
sustentam versões distintas: o Autor alega que trafegava pela faixa de rolamento da
esquerda e que o ônibus trafegava pela faixa de rolamento central e efetuou manobra
imprudente de conversão à esquerda (o que causou a colisão) mas a Requerida-
Denunciante sustenta que o ônibus trafegava pela faixa da esquerda e que o Autor
realizou manobra imprudente de tentativa de ultrapassagem na altura do cruzamento e
utilizando o vão da pista destinado ao estacionamento de veículos (em que proibido o
tráfego), o que causou a colisão.
A testemunha Francisco relata que “avistou perfeitamente o
acidente de uma escadinha existente no local onde trabalha”, que o ônibus trafegava na
faixa central e a motocicleta na faixa da esquerda, que o ônibus “fez a curva e pegou a
motocicleta” e que a motocicleta “iria seguir reto” e o ônibus “virou à esquerda”.
A testemunha Roberto relata que “não presenciou o acidente,
mas percebeu que, logo que o ônibus passou, as pessoas começaram a falar que um
motoqueiro havia sido derrubado”.
A testemunha Lúcia relata que “estava sentada no ônibus como
passageira, [em um assento] do lado esquerdo”, que “o ônibus estava na faixa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esquerda e acredita que tinha espaço o suficiente para o ônibus fazer a curva” e que “a
motocicleta surgiu repentinamente do lado esquerdo, entrando com tudo”.
O laudo da polícia técnico-científica (fls.462/464) consigna que
o ônibus “apresentava dano no flanco esquerdo, representado por atritamento” e que
“não foram observadas anormalidades no sistema de segurança para o tráfego”; e o
ofício da “Prefeitura de Jundiaí” (fls.509/510) consigna que não há registro público
vídeo-fotográfico do local no momento do acidente.
As fotografias do local após o acidente apresentadas pelas partes
(fls.103/106 e 140/141) indicam o posicionamento do ônibus de modo oblíquo ao
cruzamento, com a motocicleta caída no piso asfáltico muito próxima à lateral esquerda
do ônibus, o que está a evidenciar que o acidente ocorreu durante a efetivação da
manobra do ônibus de conversão à esquerda.
Ademais, a fotografia de fls.140 comprova a existência de
espaço adicional asfaltado na avenida em que os veículos trafegavam (antes da
conversão), na borda da faixa da esquerda (destinado ao estacionamento de veículos
em que é proibido trafegar), o que torna possível a versão dos fatos descrita pela
Requerida-Denunciante, de que o Autor se utilizou do vão do espaço adicional, para
empreender tentativa imprudente de ultrapassagem na altura do cruzamento.
As versões descritas pelas partes são incompatíveis entre si e o
relato da testemunha Francisco (ônibus trafegava pela faixa de rolamento central) é
dissonante do relato da testemunha Lúcia (ônibus trafegava pela faixa de rolamento da
esquerda).
Assim, remanesce a controvérsia acerca dos fatos alegados - e o
Autor não comprovou o fato constitutivo do direito (ônus que lhe incumbia) -, impondo-
se a improcedência da ação, condenando o Autor ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios do patrono da Requerida-Denunciante, que
fixo em 10% do valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$ 127.595,43),
observada a gratuidade processual.
Prejudicada a lide secundária (não houve condenação da
Requerida-Denunciante), arcando a Requerida-Denunciante com as custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais desembolsadas pela Denunciada e os honorários advocatícios do patrono da
Denunciada, que fixo em R$ 2.000,00.
Por fim, anoto que já deferido o benefício da gratuidade
processual à Denunciada, o que torna impertinente o pedido (nas razões recursais) de
concessão daquele benefício.
Dessa forma, de rigor o provimento do recurso da Requerida-
Denunciante e, por consequência, o não conhecimento do recurso da Denunciada,
porque prejudicado.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da Requerida-
Denunciante e não conheço do recurso da Denunciada (porque prejudicado), para julgar
improcedente a ação e prejudicada a lide secundária, condenando o Autor ao pagamento
das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da
Requerida-Denunciante, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (com
correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% - um por
cento - ao mês desde o trânsito em julgado da decisão), observada a gratuidade
processual do Autor, e condenando a Requerida-Denunciante ao pagamento das custas e
despesas processuais desembolsadas pela Denunciada e dos honorários advocatícios do
patrono da Denunciada, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção
monetária desde hoje e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito
em julgado da decisão.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
19
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
11217EEA
20
24
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
115FE12C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007367-19.2014.8.26.0309 e o código de confirmação da tabela acima.